Tribunal: TJSP
Processo: 2232595-39.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Vicente de Abreu Amadei
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Tutela provisória indeferida –– Suspensão do direito de dirigir e veículo relacionado para leilão – Pretensão de suspensão de tais atos processo – Requisitos legais para tutela provisória não configurados – Ausência de prova inequívoca acerca da situação jurídica do agravante, a demandar contraditório e documentos oficiais – Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.